Tribunal: TJDFT
Processo: 0007290-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0007290-33.2019.8.07.0001 APELANTE: GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO =================== Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA contra a r. sentença do d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília que, nos autos de no 2019.01.1.019400-5, rejeitou os Embargos de Terceiro opostos, no qual se pretendia, em suma, a limitação do sequestro, no percentual de 50% dos ativos financeiros contidos nas contas da empresa embargante e a liberação da importância de R$ 30.516,71 (trinta mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e um centavos). Do exame dos documentos que instruem os autos, verifica-se que no processo da medida cautelar no 2019.01.1.004894-5, o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou o sequestro/arresto de ativos financeiros, veículos, imóveis, cotas sociais e recebíveis de cartões de crédito/débito em nome de ELIAS PALAZZO, HÉLIO FELIS PALAZZO e espólio de GERALDO PALAZZO E DEMAIS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS QUE ELES FAÇAM PARTE, até o limite de R$ 259.465.604,79 (duzentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e setenta e nove centavos), excluindo da determinação de bloqueio os valores relativos a recebíveis de cartões de crédito/débito. (ID 14389536, págs. 31/38). Verifica-se ainda que foi oferecida denúncia em desfavor de ELIAS PALAZZO, GERALDO PALAZZO e HÉLIO FELIS PALAZZO, nos autos da ação penal no 2016.01.1.014156-0, imputando-lhes a prática de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e associação criminosa (ID 14389536, págs. 1/28), recebida em 19.12.2018 (ID 14389536, pág. 30). É fato que a certidão de ID 14658678 certificou a prevenção deste Relator, em razão do julgamento do Habeas Corpus de no 0705124-87.2019.8.07.0000, distribuído em 27.03.2019 e cuja ordem foi denegada em 11.04.2019. Insta consignar que aquela impetração versava sobre pedido de concessão de ordem preventiva, para expedição de salvo conduto em virtude de receio dos impetrantes que fosse expedido mandado de prisão contra os pacientes, decorrente da apuração dos fatos pelos quais foram denunciados na ação penal de no 2016.01.1.0141560. Todavia, consta dos documentos colacionados na apelação em exame, cópia do acórdão no 1195812, de Relatoria do em. Desembargador Jair Soares, proferido nos autos da apelação criminal no 2019.01.1.006805-5, interposta por MAXXI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA E OUTROS, em razão da mesma decisão proferida nos autos da mencionada medida cautelar no 2019.01.1.004894-5, e contra a qual a empresa AGAPE se insurge agora por meio de apelo distribuído a esta Relatoria (ID 14389536, págs. 46/59). Da consulta do andamento processual eletrônico, verifica-se que apelação criminal no 2019.01.1.006805-5 foi distribuída ao em. Desembargador Jair Soares em 19.06.2019 e o mérito do apelo foi julgado pela eg. 2a Turma Criminal em 22.08.2019. Do breve relato, tem-se que nada obstante o recurso de apelação interposto por empresa abarcada pela decisão proferida nos autos da medida cautelar no 2019.01.1.004894-5 tenha sido distribuído em data posterior ao em. Desembargador Jair Soares, é inegável que a col. 2a Turma Criminal incursionou no exame do mérito da apelação. Portanto, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes para empresas elencadas na mesma decisão constritiva, salvo melhor juízo, forçoso reconhecer que há prevenção do em. Desembargador Jair Soares, integrante da c. 2a Turma Criminal deste eg. TJDFT. Desse modo, conforme disposto no art. 81, caput e §§1o e 2o do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se o presente recurso de apelação ao em. Desembargador Jair Soares, da col. 2a Turma Criminal, em razão da prevenção. Sem prejuízo, oficie-se à SUDIA para que esclareça se a prevenção decorrente do julgamento do Habeas Corpus de no 0705124-87.2019.8.07.0000 foi devidamente certificada nos autos da apelação no 2019.01.1.004894-5. Intimações necessárias. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR